Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-96.2018.8.11.0050
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000661-96.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA PEREIRA DE SENA - CPF: 420.857.052-00 (APELANTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PRELIMINAR
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INOCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SEU RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

No âmbito do STJ, nos critérios adotados no REsp 76.362, para a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, é exigida a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários.

Segundo STJ o decaimento contratual mínimo apto a ensejar a aplicação da teoria do adimplemento substancial, apto a obstar a resolução do contrato seria
:
a) atraso na última parcela (REsp 76.362/MT); b) inadimplemento de 2 parcelas (REsp 912.697/GO); c) inadimplemento de valores correspondentes a 20% do valor total do bem (REsp 469.577/SC); d) inadimplemento de 10% do valor total do bem (AgRg no AgREsp 155.885/MS) e; e) inadimplemento de 5 parcelas de um total de 36, correspondendo a 14% do total devido (REsp 1.051.270/RS).

Não atendendo a parte autora alguns desses requisitos mínimos exigidos pelo STJ, não há
espaço para aplicação da teoria do adimplemento substancial.

.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000661-96.2018.8.11.0050

APELANTE: LAURA PEREIRA DE SENA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAURA PEREIRA DE SENA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis
, que nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais n. 1000661-96.2018.8.11.0050 p
roposta
contra o
BANCO BRADESCO S.A
julgou o pedido improcedente
, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

O Apelante (id no 107069461) pede a reforma do julgado, alegando:
a)
que até o momento da propositura da ação havia adimplido 55% da dívida, tendo depositado em Juízo a quantia de R$ 15.892,13 (quinze mil reais) efetuado em Juízo, chega-se a 75%; que o as juros praticados pelo réu não estão condizentes com os textos, resoluções e súmulas, reproduzidos pelo banco central e conselho monetário nacional, fator este que sufocou a autora, estando acima da média de mercado; que houve adimplemento substancial, vez que já efetuou o pagamento de R$ 83.779,80 (oitenta e três mil reais, setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) e o réu ainda almeja receber ainda R$ 45.112,20 (quarenta e cinco mil, cento e doze reais e vinte centavos), ou seja, quase três vezes mais que o valor emprestado e que já adimpliu 75% por cento do contrato. Esclareceu que o valor principal já foi pago (R$ 53.000,00 – cinquenta e três mil rais) e que pagou mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de juros.;

Ao final, requer
reformar a decisão recorrida, a fim de julgar procedente o pedido do adimplemento substancial sobre o contrato guerreado, com a inversão do ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito o desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o Apelada que o Recurso não merece ser conhecido, porquanto
não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença,

o que leva ao não conhecimento do apelo.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que a apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da sentença combatida.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida, a qual foi desfavorável à apelante, como lhe competia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que a apelante firmou com a instituição financeira um
contrato de empréstimo pessoal com garantia de bem imóvel por alienação fiduciária no valor

de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais),

oferecendo como garantia o imóvel localizado na Rua Arara Azul, 294-W, Lote 7-B, Quadra 343, matrícula 6.335 do CRI de Campo Novo do Parecis-MT, a ser adimplidos em 120 parcelas iguais de 1.074,10 (um mil e setenta e quatro reais), iniciando no dia 11/11/2011.
(id no 107069469)

Sustenta a apelante que já efetuou o pagamento total de R$ 83.779,80 (oitenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), apesar de ter adquirido um empréstimo de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), e que a diferença retrata cobrança excessiva de juros contratuais.

Pois bem.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1
. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
.(...)

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelante), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no Contrato (Id no 107069469), as partes pactuaram juros
de 1,70% ao mês
e
22,42%
ao ano
,

com custo efetivo mensal de
1,78%
e custo efetivo anual de
23,61%
ao ano, e a média praticada pelo mercado em
outubro/2011
(época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento (empréstimo pessoal – pessoa física) foi de

2,04% ao mês,
conforme o site

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20111111%2Ftx012020.asp

Nota-se que os juros

cobrados se

abaixo

da taxa média de mercado, à época, não se falando em abusividade do encargo pactuado.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3a turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Portanto, não há de se falar em abusividade da taxa de juros.

Afirma, ainda, a Apelante
que houve adimplemento substancial, uma vez que já efetuou o pagamento de R$ 83.779,80 (oitenta e três mil reais, setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) e o réu ainda almeja receber ainda R$ 45.112,20 (quarenta e cinco mil, cento e doze reais e vinte centavos), ou seja, quase três vezes mais que o valor emprestado e que já adimpliu 75% por cento do contrato. Esclareceu que o valor principal já foi pago (R$ 53.000,00 – cinquenta e três mil rais) e que pagou mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de juros.

A r. sentença recorrida entendeu ser inadequada a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato no caso em voga pelos seguintes fundamentos:

“

A teoria do adimplemento substancial tem função limitadora de direitos do credor
(REsp 1.202.514)
e há alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça que buscam fixar alguns parâmetros para sua a aplicação, com o fim de preservar o vínculo contratual, em homenagem ao princípio da boa-fé (Resp 1.202.514) e da função social (REsp 1.051.270), tal como o
REsp 76.362/MT: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante ínfimo em se considerando o total do negócio; c) a possibilidade de conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários.

Ainda, o STJ buscou quantificar qual seria o decaimento contratual mínimo apto a ensejar a aplicação da teoria do adimplemento substancial, apto a obstar a resolução do contrato
:
a) atraso na última parcela (REsp 76.362/MT); b) inadimplemento de 2 parcelas (REsp 912.697/GO); c) inadimplemento de valores correspondentes a 20% do valor total do bem (REsp 469.577/SC); d) inadimplemento de 10% do valor total do bem (AgRg no AgREsp 155.885/MS) e; e) inadimplemento de 5 parcelas de um total de 36, correspondendo a 14% do total devido (REsp 1.051.270/RS).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente não tem admitido a aplicação da teoria do inadimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/16
(STJ - REsp: 1622555 MG 2015/0279732-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2017).

Embora o presente contrato não seja regido pelo Decreto-Lei n. 911/16, reputo que há certa similitude dos contratos de alienação fiduciária em garantia com o presente contrato de mútuo bancário (empréstimo pessoal) com garantia fiduciária, pois em ambas as modalidades há uma garantia para a execução o contrato.

Assim, seria um desvirtuamento da teoria do adimplemento substancial aplicá-la em contratos com garantia fiduciária, senão vejamos o seguinte trecho do voto do Relator Ministro Marco Buzzi, no referido julgado (STJ - REsp: 1622555 MG 2015/0279732-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2017):

“Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Ao contrário. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). Esta é a pretensão imediata.

A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.

É dizer: não havendo pagamento da dívida pendente, a despeito de ela ser substancialmente ínfima (tal com alegado) e de o devedor ter inequívoca ciência das consequências de seu inadimplemento,
procede-se à satisfação do crédito
por meio da venda do bem dado em garantia fiduciária, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, aplicando-se o preço da venda no pagamento do crédito e das despesas decorrentes, com entrega ao devedor do saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Como se constata, eventual extinção do contrato, decorrente do ajuizamento da ação de busca e apreensão, dá-se pelo efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, o que só evidencia a eficácia da via judicial eleita pela lei como a mais idônea à satisfação do crédito.

Nesse contexto, é questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária.

Ora, se o valor do débito é ínfimo e o devedor tem inequívoco conhecimento de que sua inadimplência pode ensejar a perda do bem (com a restituição da diferença), não se antevê razão lídima para que este remanesça faltoso com a sua obrigação contratual. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.”

De qualquer modo, não foi realizada perícia contábil no contrato em questão vez que houve requerimento para o julgamento antecipado da lide pelas duas partes, razão pela qual não é possível saber efetivamente qual decaimento contratual (percentual de inadimplência), sendo certo que o autor sustenta em sua petição inicial que cumpriu 75%, sendo, portanto, inadimplente em 25%, o qual não se adequada a nenhum precedente citado nesta sentença”.
(id no 107069460)

Neste ponto, cabe se analisar, neste Tribunal, a possibilidade da aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso.

Com razão a sentença recorrida.

A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo a resolução da relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação, sendo que a resolução do contrato se apresentaria como consequência da renitência do devedor em honrar seu dever contratual. O credor pretende o pagamento da dívida em atraso e não, necessariamente, a resolução contratual.

No âmbito do STJ, nos critérios adotados no REsp 76.362, para a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, é exigida a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários.

Assim, pode-se admitir a aplicação de tal teoria em caso de inadimplemento irrisório, quando a obrigação contratual estiver praticamente cumprida, que não gera prejuízo vultoso ao credor.

Nesse sentido o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DOS CONTRATOS.
INADIMPLEMENTO DE PARCELAS MENSAIS E SEMESTRAIS. FATOS INCONTROVERSOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. 1. Discussão acerca da aplicação da chamada Teoria do Adimplemento Substancial, instituto que pode, eventualmente, restringir o direito do credor à resolução contratual previsto no artigo 475 do CC/02 (art. 1.092, § único, do CC/16), tendo por fundamento a função de controle do princípio da boa-fé objetiva
. 2. “O adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a primeira pretensão viria ferir o princípio da boa-fé (objetiva)”.

3. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
4. Caso concreto em que restou incontroverso que a devedora inadimpliu parcela relevante da contratação (cerca de um terço do total da dívida contraída), mostrando-se indevida a aplicação, pelo Tribunal de origem, da Teoria do Adimplemento Substancial. 5. Necessidade de retorno dos autos à origem a fim de que proceda ao julgamento dos demais pedidos constantes da petição inicial, bem como da reconvenção. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1636692/RJ – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Data do Julgamento 12/12/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 18/12/2017).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL
. REINTEGRAÇÃO NA POSSE.
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O uso do instituto da substancial performance não pode ser estimulado a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que assenta o integral e regular cumprimento do contrato como meio esperado de extinção das obrigações.
2. Ressalvada a hipótese de evidente relevância do descumprimento contratual, o julgamento sobre a aplicação da chamada "Teoria do Adimplemento Substancial" não se prende ao exclusivo exame do critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação, em exame qualitativo que, ademais, não pode descurar dos interesses do credor, sob pena de afetar o equilíbrio contratual e inviabilizar a manutenção do negócio. 3. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917). 4.
No caso concreto, é incontroverso que a devedora inadimpliu com parcela relevante da contratação, o que inviabiliza a aplicação da referida doutrina, independentemente da análise dos demais elementos contratuais. 5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1581505/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 28/09/2016).

Conquanto não se ignore o pagamento de parte das prestação pela apelante, da criteriosa análise dos documentos acostados aos autos (id na

107069465, 107069466, 107069467, 107069468, constata-se que a apelante amortizou 66 ( sessenta e seis) parcelas do contrato, do total de 120 ( cento e vinte) prestações pactuadas, restando ainda o pagamento de 53 parcelas,

conforme relatório de consulta trazida pela própria apelante (id no 107069468).

Restando, ainda, o pagamento de 53 prestações do total contratado não configura adimplemento substancial.

Os instrumentos objeto da demanda são revestidos de formalidade, objeto e termo para cumprimento das obrigações, notadamente pela apelante. Em nenhuma das cláusulas ou conjunto probatório produzido, extrai-se elementos que autorizem acolher a tese da recorrente, ainda mais, como reconhecido acima a inexistência de juros abusivos, que gerasse a instabilidade no contrato.

Em caso análogo, a jurisprudência:

“
Apelação – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel entre particulares – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos –
Irresignação improcedente. 1. Preliminar de nulidade da sentença – Suscitantes da preliminar alegando ausência de fundamentação para o deferimento da liminar em sentença. Deferimento de incidente, pelo relator, voltado à suspensão da eficácia da sentença até julgamento da apelação. Consequente prejuízo à análise da preliminar. 2.
Adimplemento substancial
–
Impossibilidade de reconhecimento no caso dos autos. Rés que pagaram somente 60% do preço do imóvel
. 3. Perda dos valores pagos – Validade da cláusula de perdimento integral em contratos de promessa de compra e venda celebrados entre particulares. Precedentes. Hipótese em que, ademais, é justa a aplicação da cláusula, haja vista estarem os réus ocupando o imóvel desde o ano de 2015 sem nada pagar. 4.
Indenização e retenção por benfeitorias – Pleito de reintegração de posse que é mero consectário lógico do pedido de rescisão contratual. Ação não se subordinando às normas procedimentais que regem as ações possessórias e, pois, não dotada de caráter dúplice. Hipótese em que o pedido de indenização/retenção por acessões e benfeitorias haveria de ter sido deduzido em reconvenção, não apresentada.
Consequente impossibilidade de reconhecer o suposto direito neste processo. Negaram provimento à apelação, prejudicada a preliminar”.
(TJSP; Apelação Cível 1052205-27.2016.8.26.0002; Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020) (grifei)

No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DOS CONTRATOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS MENSAIS E SEMESTRAIS. FATOS INCONTROVERSOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE.

1. Discussão acerca da aplicação da chamada Teoria do Adimplemento Substancial, instituto que pode, eventualmente, restringir o direito do credor à resolução contratual previsto no artigo 475 do CC/02 (art. 1.092, § único, do CC/16), tendo por fundamento a função de controle do princípio da boa-fé objetiva.

2. "
O adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé (objetiva)".

3. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

4. Caso concreto em que restou incontroverso que a devedora inadimpliu parcela relevante da contratação (cerca de um terço do total da dívida contraída), mostrando-se indevida a aplicação, pelo Tribunal de origem, da Teoria do Adimplemento Substancial.

5. Necessidade de retorno dos autos à origem a fim de que proceda ao julgamento dos demais pedidos constantes da petição inicial, bem como da reconvenção.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
(REsp 1636692/RJ, 3a T., Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 12.12.17) (grifei)

Aliás, o STJ buscou quantificar

qual seria o decaimento contratual mínimo apto a ensejar a aplicação da teoria do adimplemento substancial, apto a obstar a resolução do contrato
:
a) atraso na última parcela (REsp 76.362/MT); b) inadimplemento de 2 parcelas (REsp 912.697/GO); c) inadimplemento de valores correspondentes a 20% do valor total do bem (REsp 469.577/SC); d) inadimplemento de 10% do valor total do bem (AgRg no AgREsp 155.885/MS) e; e) inadimplemento de 5 parcelas de um total de 36, correspondendo a 14% do total devido (REsp 1.051.270/RS).

Do exposto, ao meu viso, diferentemente do alegado pela recorrente, não há espaço para aplicação da teoria do adimplemento substancial no caso em análise, porquanto para que fosse possível, o pagamento faltante haveria de ser ínfimo a se considerar o total do negócio, o que, como visto, não é o caso, não se enquadrando nos requisitos mínimos exigidos pelo STJ.

Ante o exposto, a sentença não esta a merecer reforma, de modo
nego provimento ao recurso.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023